Tribunal: TJES
Processo: 5015397-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS SUPERVENIENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada
contra decisão condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em que requer a nulidade das provas por violação de domicílio e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), com redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação de domicílio capaz de tornar ilícitas as provas que embasaram a condenação;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão de fato superveniente consistente na extinção da punibilidade em ação penal anterior utilizada para afastar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em situação de flagrante delito e em fundadas razões objetivas, notadamente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, conforme orientação firmada no RE nº 603.616/RO (Tema 280/STF) e em precedentes do STJ (AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/12/2021).

4. No caso concreto, a entrada policial ocorreu com autorização de morador da área comum e do próprio requerente, sendo o crime de tráfico permanente, o que afasta a alegada nulidade das provas por violação de domicílio.

5. A revisão criminal é cabível para correção de erro na dosimetria da pena ou em razão de fatos novos, nos termos do art. 621, III, do CPP. A extinção da punibilidade em ação penal por receptação, utilizada como fundamento para negar o tráfico privilegiado, constitui fato superveniente apto a ensejar a revisão.

6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser valoradas para fixação da pena-base ou para modulação da causa de diminuição, mas não em ambas as fases, conforme fixado pelo STF no ARE 666.334/AM (Tema 712) e reafirmado pelo STJ no HC 725.534/SP (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 1/6/2022).

7. Verificados os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e afastada a duplicidade de valoração da droga, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado com redução máxima da pena.

8. Redimensionada a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em crime permanente, desde que baseada em fundadas razões e em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante.

2. Fato superveniente que extingue a punibilidade em outra ação penal pode autorizar a revisão criminal, quando utilizado como fundamento para negar benefício legal.

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida só podem ser consideradas em uma das fases da dosimetria da pena.

4. Atendidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 33, §2º, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280, Pleno); STF, ARE nº 666.334/AM (Tema 712, Pleno); STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/6/2022; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/12/2021; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015397-44.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXSIO CARDOZO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS SUPERVENIENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra decisão condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em que requer a nulidade das provas por violação de domicílio e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), com redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio capaz de tornar ilícitas as provas que embasaram a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão de fato superveniente consistente na extinção da punibilidade em ação penal anterior utilizada para afastar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em situação de flagrante delito e em fundadas razões objetivas, notadamente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, conforme orientação firmada no RE nº 603.616/RO (Tema 280/STF) e em precedentes do STJ (AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/12/2021).

4. No caso concreto, a entrada policial ocorreu com autorização de morador da área comum e do próprio requerente, sendo o crime de tráfico permanente, o que afasta a alegada nulidade das provas por violação de domicílio.

5. A revisão criminal é cabível para correção de erro na dosimetria da pena ou em razão de fatos novos, nos termos do art. 621, III, do CPP. A extinção da punibilidade em ação penal por receptação, utilizada como fundamento para negar o tráfico privilegiado, constitui fato superveniente apto a ensejar a revisão.

6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser valoradas para fixação da pena-base ou para modulação da causa de diminuição, mas não em ambas as fases, conforme fixado pelo STF no ARE 666.334/AM (Tema 712) e reafirmado pelo STJ no HC 725.534/SP (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 1/6/2022).

7. Verificados os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e afastada a duplicidade de valoração da droga, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado com redução máxima da pena.

8. Redimensionada a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em crime permanente, desde que baseada em fundadas razões e em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante.

2. Fato superveniente que extingue a punibilidade em outra ação penal pode autorizar a revisão criminal, quando utilizado como fundamento para negar benefício legal.

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida só podem ser consideradas em uma das fases da dosimetria da pena.

4. Atendidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 33, §2º, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280, Pleno); STF, ARE nº 666.334/AM (Tema 712, Pleno); STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/6/2022; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/12/2021; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ALEXSIO CARDOZO DOS SANTOS,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n° 0000377-61.2023.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O requerente aduz, em síntese, a nulidade das provas por invasão de domicílio, ante a ausência de mandado de busca e apreensão e da situação de flagrante a permitir a entrada dos policiais.

Alega, ainda, erro no julgamento, em razão da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base na quantidade da droga apreendida e em ação penal em curso, na qual, posteriormente, teve sua punibilidade extinta pela prescrição.

Assim, postula, liminarmente, pela suspensão da execução penal e, no mérito, pelo reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio, acarretando na absolvição do réu e, subsidiariamente, pela incidência do tráfico privilegiado, diminuindo a reprimenda no patamar máximo.

Decisão indeferindo a liminar e concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente (ID nº 16093260).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela procedência parcial do pedido revisional, “
para que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com o redimensionamento da pena pelo Tribunal, observando-se que, com a aplicação do privilégio, possibilita-se a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes os requisitos legais
” (ID nº 16285944).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ALEXSIO CARDOZO DOS SANTOS,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n° 0000377-61.2023.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O requerente aduz, em síntese, a nulidade das provas por invasão de domicílio, ante a ausência de mandado de busca e apreensão e da situação de flagrante a permitir a entrada dos policiais.

Alega, ainda, erro no julgamento, em razão da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base na quantidade da droga apreendida e em ação penal em curso, na qual, posteriormente, teve sua punibilidade extinta pela prescrição.

Assim, postula, liminarmente, pela suspensão da execução penal e, no mérito, pelo reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio, acarretando na absolvição do réu e, subsidiariamente, pela incidência do tráfico privilegiado, diminuindo a reprimenda no patamar máximo.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, “
para que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com o redimensionamento da pena pelo Tribunal, observando-se que, com a aplicação do privilégio, possibilita-se a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes os requisitos legais
”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, o primeiro pedido revisional, que não fora objeto do julgamento da apelação criminal, refere-se à nulidade da prova em razão da entrada forçada dos policiais militares na residência onde foram encontradas as drogas. Sem razão o revisionando.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante os documentos acostados à presente ação revisional, depreende-se que, após receber informações sobre a prática da traficância na residência do revisionando, a guarnição policial se dirigiu ao local e foi autorizada a adentrar na área comum por outro morador, oportunidade na qual os agentes se dirigiram ao apartamento e tiveram a entrada franqueada pelo próprio requerente, onde encontraram os entorpecentes e demais objetos apreendidos.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supracitados, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, não merece prosperar o pleito de absolvição em decorrência da nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, observo que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da referida causa de diminuição de pena, entendimento mantido pela 2ª Câmara Criminal desta Corte no julgamento da apelação criminal, sob o fundamento, em suma, de que a quantidade considerável e a natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de outra ação penal em desfavor do requerente pelo crime de receptação (nº 0013703-30.2019.8.08.0035) impossibilitam a aplicação da benesse.

No entanto, consoante se observa dos documentos que instruem os presentes autos, a referida ação penal fora extinta pela prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se também a punibilidade do acusado, tratando-se, portanto, de fato novo a possibilitar a análise de tal pleito na presente ação revisional, com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, “
a sentença de prescrição do crime de receptação não invalida automaticamente a coisa julgada do tráfico, mas autoriza sua revisão, porque retira a base fática usada para negar a minorante e, no caso, constitui elemento superveniente relevante para a revisão criminal (art. 621, III, CPP).
”

Fixadas tais premissas, verifico que restou somente a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos como fundamento utilizado para afastar a concessão do benefício do tráfico privilegiado. Contudo, da leitura da sentença vergastada, observo que tal elemento foi valorado igualmente na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base, razão pela qual deve ser afastado da terceira fase dosimétrica, tanto para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena, quanto para modular a fração de diminuição.

Nesse contexto, a jurisprudência da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, consoante os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 2. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 3. Desta forma, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (2,894kg de maconha), a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado se mostra proporcional e adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.387.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Assim, deve ser concedida a benesse do tráfico privilegiado no patamar máximo de diminuição.

A pena-base foi arbitrada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo reduzida para o mínimo legal na segunda fase, em razão da incidência da atenuante de confissão parcial.

Desse modo, fixo a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do
quantum
da pena, aplico o regime aberto (art. 33, §2º, ‘c’, do CP), bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para redimensionar a reprimenda do requerente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

Acompanho a E. Desa. Relatora.

É como voto.